Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718217-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Deirdre de Aquino Neiva Cruz Agravado: Ana Luisa Rabelo Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deirdre de Aquino Neiva Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0740473-17.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos à execução opostos por DEIRDRE DE AQUINO NEIVA em face de ANA LUISA RABELO PEREIRA, partes qualificadas nos autos. Sustenta a inicial, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que: (i) as partes se conhecem há 31 anos e que eram amigas, disto surgindo a relação locatícia, mudando-se a embargante para o imóvel no primeiro semestre de 2010 e deixando o local em 07/12/2018; (ii) que a embargante redigiu o contrato numa relação permeada pela amizade e pelas condições inabitáveis na qual o imóvel se encontrava, razão pela qual o valor da locação sempre foi inferior ao de mercado e porque empregou quantias na reforma dele; (iii) que depositou vários aluguéis na conta bancária da mãe da embargada a pedido desta, sendo que a embargada nunca recolheu imposto sobre tal renda; (iv) em outubro de 2016 as partes pactuaram por email um valor de aluguel (R$ 5.100,00) diverso do anteriormente estatuído, cujos reajustes alega que nunca foram seguidos, passando o vencimento a ser todo dia 10; (v) em maio de 2017 houve incidentes na casa e a embargantes pagou os consertos, nunca sendo reembolsada de tais valores; (vi) que ficou inadimplente de maio a novembro de 2017 e que não conseguiu honrar tais valores; (vii) que sairia do imóvel em dezembro de 2017, todavia, a embargada disse por telefone que não precisava e que reduzia o aluguem para R$ 2.000,00; (viii) que voltou a pagar aluguel em julho de 2018 no valor de R$ 2.000,00 até sua saída em dezembro do mesmo ano; (ix) que quitou IPTU, contas de água e energia, pintou o imóvel, com a promessa de efetuar o pagamento; (x) que efetuou o pagamento de R$ 75.000,00 a fim de quitar os débitos na forma negociada entre as partes; (xi) que houve um desentendimento comercial entre a embargante e o atual companheiro da embargada e que o processo de execução seria consequência disto; (xii) que não tem condições de pagar o débit; (xiii) que não há título liquido, certo e exigível em decorrência das novações operadas no curso do contrato; (xiv) que se operou a supressio, surrectio, venire contra factum proprium, que age a embargada imbuída de má-fé, que ocorreram fatos imprevistos que se amoldam à teoria da imprevisão, que quitou os débitos antes do ajuizamento da ação; (xv) pede seja declarado inexistente o título executivo, quitados os débitos, o abatimento o valor de R$ 75.000,00 e a condenação da embargada por litigância de má-fé; (xvi) deu à causa o valor de R$ 58.000,43. Planilha no id. 83502533. Recebidos os embargos sem efeito suspensivo (Id. 83564981). Instada a impugnar os embargos, a embargada (Id. 86191972) refuta os argumentos da embargante alegando que: (i) que a embargante conta uma versão de fatos dissociada da realidade e que o fato de já terem sido amigas não desconstitui o título executivo; (ii) que a embargante confessa o inadimplemento e que possui alto padrão de vida, com renda apta a quitar seus débitos; (iii) que os alugueis foram fixados em junho de 2010 no valor de R$ 3.500,00, na forma do contrato e que desde maio de 2017 a embargante deixou de efetuar o pagamento do valor devido; (iv) que não há nos autos nenhuma nota fiscal ou comprovante dos serviços e consertos que alega a embargante; (v) que a embargante abandonou o imóvel em péssimas condições e a chave foi recolhida das mães do pintor presente no local; (vi) que não houve pagamentos depositados na conta de terceiros e nem mesmo da mãe da embargada; (vii) que não houve novação e que não concordou com os depósitos a menor; (viii) que o depósito de R$ 75.000,00 foi feito em nome de pessoa jurídica da qual a embargante é sócia, mas, não administradora, e que a embargada não o identificou num primeiro momento; (ix) pede a improcedência dos pedidos. Réplica no id. 88620190 repisando os argumentos lançados na inicial. Postula a embargante a produção de prova oral (id. 90135055), bem como o faz a embargada (id. 90150451), que juntou documentos. Discorda a embargante do juízo 100% digital e não se manifestou sobre os documentos juntados no id. 90150451 e seguintes (id. 92638123) a embargada não se manifestou sobre o juízo 100% digital. Decido. Incontroverso nos autos a assinatura do contrato pela embargante e por duas testemunhas. A alegação de novação e da incidência dos demais consectários jurídicos decorrentes da boa-fé são aptos a serem extraídos dos documentos juntados aos autos, de maneira que despicienda a produção de outras provas. Da mesma maneira, a execução cuida apenas de valores locatícios e não há cobrança de reformas, benfeitorias, etc. Desta sorte, a análise da obrigação ou da ausência de obrigação de abatimento de valores utilizados em benfeitorias e a autorização do proprietário é matéria de fato e de direito, cujos documentos foram juntados aos autos, não havendo a necessidade de produção de outras provas. Outrossim, o pagamento das parcelas, segundo as partes, sempre ocorreu por meio de depósitos bancários, o que se prova documentalmente, não sendo o caso de dilação probatória. Por fim, controverso se o depósito de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) estampado no documento de id. 79201461 é referente ao contrato objeto do Feito. Assim, promova a embargante a juntada aos autos de documento por meio do qual a pessoa jurídica AQUINO NEIVA ADVOG CONSULTORES SS, na pessoa de seu administrador, indique a concordância e aquiescência de que o valor seja reputado pagamento de dívida pessoal de um de seus sócios. Após, retornem os autos conclusos para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26269401), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado para a hipótese. Acrescenta que a produção da prova testemunhal é essencial para dar suporte às alegações articuladas nos embargos à execução, pois o negócio jurídico de locação celebrado entre as partes sofreu alterações por meio de declarações de vontade exercidas verbalmente. Assim, conclui que a ausência de produção da aludida prova resultará em cerceamento de defesa, sendo os documentos acostados aos autos do processo originário insuficientes para servir de suporte à aludida pretensão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja admitida a produção de prova testemunhal. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26269406). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção da prova considerada desnecessária pelo Juízo singular. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Convém ressaltar que os embargos à execução têm natureza de demanda autônoma. Ademais, a pretensão recursal não está orientada à própria concessão, ou não, de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, é inaplicável à hipótese o art. 1015, inc. X, e parágrafo único, do CPC. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator